Tribunal: TJES
Processo: 5002931-81.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002931-81.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VICTOR ALTOE GALLINA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA. PROCESSO DE ALTA COMPLEXIDADE COM PLURALIDADE DE RÉUS E EXPRESSIVA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO STJ. JUNTADA POSTERIOR DE RELATÓRIO POLICIAL TELEMÁTICO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos nº 0000335-16.2025.8.08.0011. A defesa sustenta excesso de prazo na custódia cautelar, que perdura por 236 dias sem sentença de primeiro grau, bem como demora no andamento processual após a apresentação das alegações finais, atribuída à juntada posterior de Relatório Policial Telemático. Requer a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a duração da prisão preventiva por 236 dias, sem sentença de primeiro grau, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo; e (ii) estabelecer se a juntada tardia de Relatório Policial Telemático após as alegações finais caracteriza desídia estatal apta a justificar a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva não se realiza de forma puramente matemática, devendo observar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso concreto, tais como a complexidade da causa e os fatores que influenciam a tramitação da ação penal.

4. O processo apresenta elevada complexidade, evidenciada pela pluralidade de réus e pela significativa quantidade, natureza e diversidade de entorpecentes apreendidos, totalizando aproximadamente 2,575 kg de crack, 4,885 kg de pasta base de cocaína, 360 g de maconha, 45 g de haxixe, além de 75 pinos de cocaína e 75 g de ecstasy.

5. A juntada posterior de Relatório Policial Telemático decorrente de quebra de sigilo de aparelhos celulares demanda tempo para elaboração pelos órgãos investigativos e periciais, não configurando, por si só, inércia estatal ou atraso injustificado.

6. A determinação judicial para manifestação das partes sobre o documento superveniente evidencia a observância do contraditório e da ampla defesa, afastando alegação de irregularidade processual.

7. O encerramento da instrução criminal, com realização de interrogatório e apresentação de alegações finais, atrai a incidência da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se encontra superada a alegação de excesso de prazo após o término da instrução.

8. A gravidade concreta das condutas investigadas e a periculosidade evidenciada pelas circunstâncias do fato tornam inadequadas e insuficientes, neste momento processual, as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para a garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A verificação de excesso de prazo na prisão preventiva exige análise à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não sendo aferida por critério meramente aritmético.

2. A juntada posterior de relatório oriundo de extração de dados telemáticos, com abertura de vista às partes, não configura desídia estatal quando justificada pela complexidade da prova e pela observância do contraditório.

3. Encerrada a instrução criminal, resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula nº 52 do STJ.

4. A gravidade concreta do delito e a periculosidade evidenciada pelas circunstâncias da apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.12.2019; STJ, Súmula nº 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5002931-81.2026.8.08.0000

PACIENTE:

VICTOR ALTOE GALLINA

AUT. COATORA:
JUÍZO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VICTOR ALTOE GALLINA

contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DA
1
ª VARA
CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
nos autos nº 0000335-16.2025.8.08.0011.

Sustenta a parte impetrante, em síntese, que
(i)
a prisão preventiva já perdura por 236 (duzentos e trinta e seis) dias sem que tenha sido prolatada a sentença de primeiro grau, configurando uma indevida antecipação de pena; e
(ii)
a instrução criminal encontra-se finda e que as alegações finais defensivas foram devidamente apresentadas no dia 02 de dezembro de 2025, esbarrando o andamento do feito, contudo, na juntada tardia de um Relatório Policial Telemático em 20 de janeiro de 2026, o que desencadeou novas intimações e postergações para as quais a defesa não concorreu, violando o postulado da razoável duração do processo.

Assim, requer, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão de ID 18310977.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 18366804, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. No tocante ao argumento de excesso de prazo, é cediço que os prazos processuais não são fatais ou improrrogáveis, não resultando a sua extrapolação em constrangimento ilegal automático, devendo a questão ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Da atenta análise dos autos de origem, infere-se que o feito reveste-se de notória complexidade, não se tratando de uma persecução penal ordinária, haja vista a pluralidade de réus e a gravidade concreta das imputações, materializada na expressiva quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos, que totalizam aproximadamente 2,575 kg de
crack
, 4,885 kg de pasta base de
cocaína
, 360 gramas de
maconha
, 45 gramas de
haxixe
, além de 75 pinos de
cocaína
e 75 gramas de
ecstasy
.

Ademais, no que tange à alegada delonga injustificada motivada pela juntada de Relatório Policial Telemático após o oferecimento das alegações finais, é imperioso destacar que o aporte de elementos informativos provenientes de quebras de sigilo telemático de aparelhos celulares apreendidos demanda tempo hábil para confecção por parte dos órgãos periciais e investigativos.

Ademais, o fato de o juízo singular ter intimado as partes para se manifestarem sobre o novel documento demonstra, em verdade, o estrito cumprimento das garantias do contraditório e da ampla defesa, não configurando, sob a ótica da razoabilidade, desídia ou inércia estatal apta a macular a segregação cautelar de imediato.

Ainda, a própria parte impetrante noticia que a instrução processual já se encontra encerrada, com a realização do interrogatório e apresentação de alegações finais, circunstância que atrai a incidência do entendimento pacificado no enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
", o que enfraquece sobremaneira a plausibilidade jurídica do pedido.

Por fim, diante da gravidade acentuada das condutas investigadas e da periculosidade do agente, as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, afiguram-se, por ora, manifestamente insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública, sendo a manutenção da segregação preventiva a medida que se impõe nesta quadra processual.

Dessa forma, não se verifica manifesta ilegalidade, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a Ordem.

É como voto.

ACOMPANHO O RELATOR